Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA (PÓS PAGO PARA PRÉ PAGO). SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DA CONSUMIDORA. DESCASO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu o autor ter sofrido dano moral ao realizar a migração de suas duas linhas de telefonia móvel para plano pré-pago, momento em que uma delas foi cancelada, tendo sido recuperada somente após 5 dias, mediante reclamação na ANATEL. Alega ainda que, dias depois, aderiu ao plano mensal denominado “PREZÃO” e, após 10 dias, o plano foi suspenso totalmente. Sustenta ter ficado 13 dias sem a prestação dos serviços. Requereu o restabelecimento da linha (62) 99145-9713 e reparação por dano moral.

2. Trata-se de recurso (ID16867487) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restabelecer a linha de no (62) 99145- 9713 em nome do autor e no plano “PREZÃO”, com todos os benefícios contratados, bem como ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral.

3. Nas razões recursais, alega não ter praticado qualquer ato ilícito, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Sustenta ausência de prova da existência de dano moral. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e à difícil situação socioeconômica vivenciada atualmente em decorrência da pandemia causada pela COVID-19. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Na hipótese, restou incontroverso que, após o pedido de migração do plano, a linha telefônica no (62) 99145- 9713 não foi ativada pela empresa ré/recorrente na data ajustada em razão de erro sistêmico e, após 10 dias de regular funcionamento, os serviços foram interrompidos sem qualquer aviso prévio. A controvérsia cinge-se, portanto, tão somente quanto à análise do dano moral.

6. O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade, mas o fato de a autora/recorrida ter o serviço de telefonia suspenso por 13 dias, aliado à conduta desidiosa da empresa ré/recorrente à pronta resolução do imbróglio, mesmo após os seus reclames (protocolos no 20191013763825 e no 202041770963 e reclamação na ANATEL no 201912186822122), frustra as suas legítimas expectativas e configura grave falha na prestação de serviço.

7. Além disso, a situação narrada evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, pois atinge a esfera pessoal, causando alteração no estado anímico da consumidora, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da parte lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Desse modo, em que pese a depressão econômica decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$2.000,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.

10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.